Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702180-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADROALDO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0701349-44.2018.8.07.0018 - id 108340745) que deferiu a penhora do Fiat Pálio Weekend ELX, JHZ2B04. Alega, em suma, nulidade da penhora, pois o veículo é essencial ao exercício da sua profissão de agricultor – CPC 833, V. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. Subsiste a penhora, se o executado não comprova que recaiu, como alega, em bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 31 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator